Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Desacato. dano qualificado contra o patrimônio público. Manutenção da condenação. Dosimetria. Redução do patamar de exasperação na primeira fase. Inviabilidade. Pena de multa. Manutenção. Modificação para o regime aberto. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de desacato (art. 331, CP) e dano qualificado contra patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, CP). A condenação abrange pena de detenção em regime semiaberto, dias-multa e indenização do dano material. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas no crime de desacato e, subsidiariamente, revisão na dosimetria das penas e fixação do regime aberto.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de desacato; (ii) analisar a adequação da fração de aumento de pena para as circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) avaliar o cabimento de fixação de regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iv) examinar a proporcionalidade da pena de multa fixada.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em absolvição do crime desacato se a materialidade e autoria restaram comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos do policial militar e de testemunha que presenciou os fatos.
4. Mantém-se a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base, adotada com base em critério jurisprudencial proporcional e razoável seguido por esta Turma.
5. Rejeita-se a substituição do regime inicial semiaberto pelo aberto, dada a reincidência e os maus antecedentes do réu, conforme previsão dos arts. 33, § 2o, alínea “c”, e 3o, do CP.
6. A pena de multa deve ser mantida se guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inviável absolvição pelo delito de desacato se o acervo probatório comprova a materialidade e a autoria. 2. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria é adequada e proporcional. 3. A reincidência e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime semiaberto. 4. A pena de multa fixada guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 163, parágrafo único, III; 331; 28, II; 33, § 2o, alínea c, e § 3o; 50; CPP, art. 387, IV, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.513.070/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 839.052/DF; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.5.2024; TJDFT, Acórdão no 1881993, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20/6/2024; TJDFT, Acórdão no 1679976; Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 23.3.2023;